Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTADO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão que, em ação revisional de pensão alimentícia, indeferiu a tutela de urgência para redução do valor do encargo até o julgamento de mérito da ação.
2. A fixação do valor da pensão alimentícia deve obedecer ao binômio necessidade-possibilidade. 2.1. Assim, para a concessão do pleito de redução, sobremaneira em agravo de instrumento, que é recurso de cognição estreita, devem estar demonstradas a queda da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentado, bem como o incremento das condições financeiras da genitora, observando-se assim a distribuição do encargo de modo proporcional. 2.2. É o que dispõem os arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; e 1.703 do Código Civil.
3. Não há elementos nos autos que indiquem a verossimilhança das alegações do Agravante de que sua renda sofreu redução, que também houve redução nas necessidades financeiras do filho, e que a genitora teve um incremento na renda.
4. Deve-se aguardar, portanto, o desfecho da dilação probatória nos autos da revisional para poder aferir o cabimento da pretensão de redução do encargo alimentício.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.